Tribunal: TJDFT
Processo: 0028291-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0028291-16.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA APELADO: CEZAR SIQUEIRA ASSREUY D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 73181890) interposta pelo Exequente contra sentença de ID 73181887, proferida em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), na qual foi declarada a prescrição intercorrente trienal. O Exequente interpôs apelação (ID 73181890). Aduz que: 1) declina o histórico de diligências pleiteadas ao Juízo a quo com o escopo de pesquisa de bens penhoráveis; 2) alega que “embora a demora na citação do apelado poderia ensejar a não interrupção da prescrição, todavia, o apelante sempre informou novos endereços, não evidenciando conduta negligente do apelante em promover a localização do apelado, sendo que a jurisprudência já se posicionou que há interrupção do prazo prescricional na hipótese de demora na citação, quando não for culpa da parte contrária”; 3) argumenta que “a demora para a citação dos apelado não pode ser atribuída ao apelante, que atendeu tempestivamente às determinações judiciais, impulsionando o processo, ademais, prosseguir com tal decisão é coibir com os direitos dos credores, já que vai incentivar os devedores a nunca efetuarem os pagamentos de suas dívidas”; 4) argumenta que o despacho inicial interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação; 5) alega que “a demora na citação do réu/apelado jamais poderia ser imputada exclusivamente ao Banco de forma muito mais primordial outras causas para sua ocorrência, especialmente a demora do mecanismo judiciário, como a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, necessária é a aplicação da Súmula no 106 do STJ”. Requer: Por todo o exposto, confia o recorrente que o presente recurso seja conhecido e posteriormente lhe seja dado total PROVIMENTO para anular a sentença que extinguiu o feito, permitindo, pois, a continuidade da ação monitória. Preparo recolhido (ID 73181889). Contrarrazões no ID 73181894. É o relatório. Os argumentos expostos no recurso não guardam relação com a sentença recorrida. Na sentença, houve reconhecimento de prescrição intercorrente, pois, decorrido o prazo de um ano desde a suspensão do feito sem que fossem encontrados bens penhoráveis, começou a correr o prazo da prescrição intercorrente, que no caso de execução de cédula de crédito bancário é o trienal. No fundamentações colacionadas no apelo, o Recorrente argumenta que promoveu a citação do Réu, mas que este não foi encontrado, além de que houve demora para citação imputável aos mecanismos da justiça. Alega, ainda, que o despacho de citação interrompe a prescrição. Nitidamente, o Apelante confunde o instituto da prescrição intercorrente em autos executivos (art. 921 do CPC) com a prescrição para exercer o direito de ação (art. 240 do CPC). Destaque-se que o Apelante fala que em ausência e demora da citação do Réu, mas no caso o Executado foi citado (ID 73181705), estando as razões recursais dissociadas dos autos. Suscito de ofício preliminar de violação à dialeticidade recursal. INTIME-SE o Apelante, por força do art. 10 do CPC, para se manifestar sobre a preliminar ora suscitada, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de julho de 2025 12:58:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador